Tribunal: TJES
Processo: 5000238-92.2018.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000238-92.2018.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMIRCO ALVES EMIDIO e outros
RECORRIDO: VALDINEIA DE JESUS ALVES e outros
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, entendo que não merece prosperar a impugnação da gratuidade de justiça contra o pedido constante no recurso inominado ID 324091, respaldado pela declaração ID 324079. Isto posto,
DEFIRO
os pedidos de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC, eis que amparados pelas declarações de hipossuficiência financeira ID 324079 e 324094.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos.

Aduz o autor que em 23 de janeiro de 2018 o portão da garagem foi retirado pela requerida, sem qualquer justificativa plausível, restando somente os umbrais arrebentados e o vão da entrada aberto. Apresenta recibo de compra do portão da garagem (ID 324066) no valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Na sentença (ID 324088), o juízo de primeiro grau JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial para condenar a recorrente VALDINEA DE JESUS HELVECIO PEREIRA ao pagamento de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) a título de dano material.

Inconformada, a recorrente VALDINEA DE JESUS HELVECIO PEREIRA, ora também recorrida, interpôs recurso inominado (ID 324091), alegando inexistir dano material, postulando ao final pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

De igual modo, o recorrente, ADERMIÇO ALVES EMIDIO, ora também recorrido, interpôs recurso inominado (ID 324092) postulando a reforma da sentença, quanto ao pedido de mão de obra e a configuração do dano moral.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido ADERMIÇO (ID 324100) requerendo a manutenção da sentença rechaçada.

Assim, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença vergastada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a luz do que me permite o artigo 46,
in fine
, da LJE.

Pois bem.

A recorrente VALDINEA DE JESUS HELVECIO PEREIRA aduz em seu recurso que o portão, objeto desta demanda, encontra-se em bom estado de preservação e, por isso, o pagamento da quantia a título de dano material merece ser afastada. Ora, como bem julgou o magistrado
a quo
“(...)
a conduta da requerida (Valdineia) em retirar o referido portão sem anuência do requerente configura ato ilícito, o que representou diminuição do patrimônio do autor, tendo em vista o portão além de ter sido inutilizado, houve um custo para sua instalação, devendo a ré ressarcir o promovente pelas despesas do portão, vide art. 186 c/c 927 do Código Civil.”,
razão pela qual mantenho a condenação a título de dano material no montante de R$ R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Por outro lado, embora o recorrente ADERMIÇO ALVES EMIDIO alegue em seu recurso omissão da sentença quanto ao pedido de mão de obra e ao final requer a sua procedência, verifico que o pleito não merece prosperar, uma vez que a parte interessada não apresentou documentos que comprovem a despesa. De toda sorte, estou reconhecendo que, neste ponto, a sentença é citra petita. Entretanto, a pretensão improcede.

Da mesma forma, não verifico a existência de danos morais a serem indenizados. Não há nos autos, efetivamente, prova de que o autor tenha sido submetido a qualquer situação vexatória no meio social em que convive, ou à circunstância que, fugindo à normalidade, tenha interferido intensamente em seu comportamento psicológico, culminando em aflição, angústia, e desequilíbrio em seu bem-estar, sendo certo que eventual desdobramento hábil a atingir a dignidade do autor deve ser analisado conforme as circunstâncias do caso concreto, sob pena de propiciar o enriquecimento sem causa.

E assim porque o instituto do dano moral se presta a resguardar a dor e o sofrimento daquele que realmente é ofendido em sua dignidade e personalidade, de forma a causar-lhe transtorno psicológico de grau relevante ou, no mínimo, abalo que exceda a normalidade, e não de todos aqueles que, devido a uma situação pontual, se sintam abalados emocionalmente.

Por isso, impõe-se a improcedência dos danos morais.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por Valdineia de Jesus Alves. DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Ademirco Alves Emídio, apenas para reconhecer a omissão em relação ao pedido de danos materiais, consistente na mão de obra de pedreiro, julgando-o improcedente.

CONDENO
a recorrente Valdineia de Jesus Alves
ao pagamento das custas e honorários, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia suspendo sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Vitória-ES, 17 de fevereiro de 2020.

MARCELO MATTAR COUTINHO
Juiz de Direito
Relator

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.